Tribunal: CARF
Processo: 11634.720668/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720668/2013-60
ACÓRDÃO
2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMARCIO REAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando
resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem
vícios durante o procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem os depósitos em
contas junto a instituições financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. A alegação da
existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da
operação, com a comprovação de que cada depósito corresponde ao
pagamento de um valor anteriormente emprestado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), acórdão 12-68.002, -1a Turma, fls. 796/814 que julgou
procedente em parte a impugnação aos lançamentos consubstanciados no Auto de Infração que se
encontra devidamente acostado às fls. 736/749, relativo à cobrança do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física com relação aos anos de 2009 e 2010, respectivamente, conforme descrição que se
encontra no Termo de Verificação Fiscal que se encontra às fls. 721/735, alterando o valor principal do
montante de lançado de R$ 670.563,92 para R$ 659.948,91.
O acórdão da autoridade de piso de no 12-68.002, 1a Turma da DRJ/RJ1, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010 NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
3
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física
ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da
operação, com a comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento
de um valor anteriormente emprestado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. QUALIFICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL
A multa de ofício qualificada, prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, só
pode ser aplicada quando comprovado nos autos o evidente intuito de fraude. A
falta de informação precisa oferecida pelo contribuinte, por si só não enseja a
aplicação da qualificação da multa.
Impugnação Procedente em Parte
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 13/10/2014 (fls. 822), em
data de 03/11/2014 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 823/838, onde alega em síntese:
a. Preliminar de nulidade do auto de infração sob a alegação de que o auto de
infração ora sendo guerreado teria sido elaborado tomando como bases globais
mensais, não oportunizando ao recorrente apresentar a defesa de forma
detalhada;
b. No mérito, repete as mesmas alegações que foram trazidas na sua peça
impugnatória (fls. 754/763) e que já foram sobejamente analisadas pela
autoridade de piso quando do proferimento da decisão que se encontra
devidamente encartada no documento de fls. 796/814;
c. Ao final, requer que seja desconstituída a referida Notificação de Lançamento
de Débito – NFLD lavrada pelos agentes fiscais da Receita Federal de Londrina,
anulando-se o mesmo (sic).
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
1. Delimitação da lide
Versa a presente lide sobre a matéria fática objeto do lançamento tributário que se
encontra devidamente acostado às fls. 736/748, na parte remanescente mantida pela autoridade
de primeiro grau, e devidamente detalhado no Termo de Verificação Fiscal adunado às fls.
721/735.
2. Preliminar de nulidade
As questões de nulidade a serem suscitadas no Processo Administrativo Fiscal
limitam-se as hipóteses elencadas no art.10 para o caso de auto de infração, art. 59 do Decreto no
70.235/1972, bem como as atividades do lançamento relacionadas no art. 142 do CTN que
reproduzimos a seguir:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
5
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A alegação de que o auto de infração deve ser considerado nulo, em virtude de ter
sido feito com bases globais mensais não pode ser aceita, pois a auditoria menciona em seu Termo
de Verificação Fiscal (TVF) que tomou por base os créditos não comprovados relacionados nas
intimações fiscais de 04/07/2013 (fls. 446/452) e 25/11/2013(fls. 586/613), conforme transcrito a
seguir:
“Destaca-se que, até o presente momento, não se colheu mais nenhuma
manifestação a respeito dos questionamentos desta auditoria, restando não
comprovada a origem dos depósitos/créditos não comprovados em suas contas
bancárias relacionados na Intimação Fiscal de 04/07/2013 e na Reitimação Fiscal
de 25/11/2013.”
Mais adiante no referido TVF a autoridade lançadora ainda faz a seguinte ressalva:
“Fazem parte do Auto de Infração todos os termos e/ou documentos aqui mencionados.”
Ou seja, ainda que não houvesse menção expressa as planilhas dos créditos não
comprovados, todos os termos mencionados fazem parte do Auto de Infração. Os fiscais
autuantes elaboraram uma relação (constante do TVF) com todos os créditos excluídos de
tributação, não cabendo razão ao impugnante alegar que não saber que depósitos foram excluídos
do lançamento.
Ademais, o interessado se defendeu no decorrer da sua impugnação dos créditos
objeto do lançamento, demonstrando pelo conhecimento da infração que lhe foi imputada, não
cabendo desta forma alegação de nulidade do ato, pelas razões alegadas.
Não há razões para elidir o lançamento com base nas alegações do impugnante,
pois a presunção legal, assentada no art. 42 da Lei no 9.430/96, estabelece que não logrando o
contribuinte comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há, por conseguinte, inversão do ônus da
prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o
numerário creditado não é renda tributável.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito
3.1 Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
6
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
Mérito
No tocante à análise do mérito, cabe esclarecer e repisar que a presente exação
fundamenta-se no disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a
alteração posterior promovida pelo art. 4o, da Lei no 9.481, de 13/08/1997,
conforme transcrito a seguir:
Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Lei no. 9.481, de 13 de agosto de 1997:
“Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.”
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
7
Alega o interessado que das contas autuadas apenas a de no 90.069-9 da Agência
476-6 do Bando do Brasil é de sua responsabilidade, sendo que as outras contas
de no 100.311-9 e 41.000-4, apesar de serem também de co-titularidade com seu
irmão Hevere Moisés Real, são gestionadas por seu irmão.
Cabe esclarecer que a menos que o contribuinte comprove e traga provas que
respaldem seus argumentos é que a presunção legal pode ser afastada, e no caso
de titularidade compartilhada a responsabilidade somente poderá ser afastada
com documentação hábil e idônea. E neste sentido já se pronunciou o CARF na
Súmula vinculante descrita a seguir
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Ao impugnante caberia, portanto, refutar a presunção contida no referido
diploma, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus
de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos
bancários. Trata-se, afinal, de presunções relativas, passíveis de prova em
contrário. De Plácido e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu
“Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação”.
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
“... As ‘presunções condicionais’, dizem-se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda
chamadas de presunções ‘juris tantum’... Apenas se distinguem das ‘juris et jure’,
porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele
a favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua,
necessário que seja ‘plena’ e ‘líquida’.”
Como ilustração, transcrevem-se duas ementas, dentre inúmeras outras, exaradas
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, acerca da tributação de depósitos
bancários incomprovados, com o advento da Lei no 9.430, de 1996:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo. ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários. (Ac. 102-49.037, Sessão de 24/04/2008).
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
8
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, é
desnecessário se falar em sinais exteriores de riqueza a comprovar o consumo ou
aplicação dos depósitos bancários, como ocorria na vigência do revogado §5o do
art. 6o da Lei no 8.021/90. O contribuinte tem que comprovar a origem dos
depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos,
sujeitos à aplicação da tabela progressiva. (Ac. 106-16.903, Sessão de
28/05/2008).
Origem dos depósitos - Empréstimos
Para a comprovação de um empréstimo faz-se necessário que a transação esteja
demonstrada por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quanto à
transferência do numerário emprestado. Em se tratando de matéria tributária, os
fatos devem ser devidamente comprovados com elementos que não deixem
margem a dúvida quanto à consistência da operação.
É de se esclarecer ainda, que, em se tratando de empréstimos, as partes
envolvidas têm o dever além de informar as referidas operações nas respectivas
declarações de bens, por sua repercussão na variação patrimonial, mas
principalmente de fazer prova da transferência de numerário decorrente de tais
atos. Ou seja, é preciso demonstrar a efetiva materialização da operação, quando
assim solicitado pelo Fisco, comprovando-se a existência de numerário e sua
transferência do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída. No presente caso, não há nenhuma
menção destes empréstimos nas respectivas declarações de bens.
Por oportuno, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade pode eximir
o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Diante da
previsão legal para lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, caberia ao contribuinte tomar cautela e documentar
adequadamente os fatos ocorridos que deram origem a depósitos em sua conta
corrente, ficando, neste caso, por sua conta e risco, as consequências de tal
negligência.
Mera alegação não tem a força probante necessária para caracterizar a efetiva
existência do mútuo, muito menos para provar a origem dos depósitos
apontados. Vale repetir que ainda que houvesse a consignação dos aludidos
empréstimos nas respectivas declarações de ajuste dos participantes das
operações de empréstimos, a real prova da transferência do numerário tanto da
tomada do empréstimo como da sua respectiva devolução deveria ser sido
provada a cada crédito.
Origem dos depósitos – Transferência entre contas
O impugnante apresenta parte dos extratos de suas contas correntes no 90.069-9
e no 100.311-9 onde pode-se inferir que os seguintes créditos são decorrentes de
transferências entre contas, por manterem coincidência entre datas e valores,
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
9
devendo ser excluídos da tributação, de acordo com o inciso I, do § 3o do art 42
da Lei no 9.430/1996:
(...)
Origem dos depósitos –Veículo
O interessado, em sua argumentação, entende que ficou devidamente
comprovada a transferência do veículo de sua propriedade apresentando o
documento de fls.766/769, e de fato é exatamente isto que os documentos
demonstram. Entretanto, o que deixou de ser comprovado foram a que créditos
de suas contas correntes correspondem aos pagamentos relativos a esta
transferência de propriedade. E por tal motivo, não foi possível comprovar o
alegado pelo contribuinte.
Inexistência de Variação Patrimonial do contribuinte e ônus da prova
Contrariamente ao que o impugnante alega, de que os auditores fiscais fizeram o
auto de infração sem observar o histórico econômico do impugnante, ou mesmo
os danos morais e psíquicos que causam as pessoas com a lavratura do presente
auto, o lançamento pautou-se pelo princípio da legalidade, atendendo a todos os
dispositivos legais de regência inclusive os citados pelo próprio contribuinte,
sendo que o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, conforme art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 142 . Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O consumo ou não dos rendimentos tributados baseados em depósitos bancários
cuja origem não foi devidamente comprovada ocasionando aumento patrimonial,
não interfere e não ilide a presunção prevista em lei. Convém reproduzir a Sumula
CARF no 26, no sentido de contra argumentar sobre a alegação do interessado de
que não obteve nenhum aumento patrimonial significativo no período.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Em relação a transferência do ônus da prova ao contribuinte, no caso de
tributação de depósitos bancários cuja origem não restou comprovada, cabe
ainda, reproduzir, a título de ilustração, o entendimento do doutrinador HUGO DE
BRITO MACHADO, que em seu livro IMPOSTO DE RENDA ESTUDOS, Ed. Resenha
Tributária, pg. 123, ensina “ipsis literis”.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
10
“5.6. Realmente, a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte, de
quantias superiores à renda por ele declarada, é indício que autoriza a presunção
de auferimento de renda. Cabe então, ao contribuinte provar que os depósitos
tiveram origem outra, que não seja tributável. Pode ser que decorra, de
transferências patrimoniais (doações e heranças), por exemplo, de rendimentos
não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, ou mesmo de rendimentos
tributáveis auferidos há muito tempo, relativamente aos quais extinto já esteja,
pela decadência, o direito da fazenda Pública fazer o lançamento do tributo, nos
termos do art. 173 do Código Tributário Nacional. Ao contribuinte cabe o ônus da
prova, que pode ser produzida antes ou durante o procedimento do lançamento,
impedindo que este se consume, e pode até ser produzida depois, em ação
anulatória.
5.7. Isto não significa considerar rendimentos os depósitos bancários. Tais
depósitos são indícios, isto é, são fatos conhecidos que autorizam a presunção de
existência de rendimentos, fatos sobre cuja existência se questiona.
Ordinariamente a disponibilidade de dinheiro decorre do auferimento de renda.
Por isso a existência de disponibilidade de dinheiro autoriza a presunção de
auferimento de renda. Tudo de pleno acordo com a teoria da prova.” “5.9 Com
fundamento nestas considerações, entendemos que os depósitos bancários de
pessoa física, em montante superior a renda declarada, autorizam o lançamento
do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar que os valores não
decorram de rendimentos tributáveis relativamente aos quais tenha ainda a
Fazenda Pública o direito de lançar o tributo.”
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas
correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte
tiver sido regularmente intimado a fazê-lo; o conseqüente é a presunção da
omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é ônus do contribuinte.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada.
(...)
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.944 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720668/2013-60
11
Por todo exposto, concluo pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação,
modificando o lançamento para imposto a pagar no valor de R$.659.948,91,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
4. Conclusão
Não vislumbrando nos autos após a apresentação das razões recursais ora trazidas
pelo recorrente elementos fáticos e probatórios suficientes para vierem a infirmar o julgamento
proferido pela autoridade de piso ora sendo guerreado, entendo que nenhum reparo deve ser
levado a efeito com relação à mesma.
De tal modo, conheço parcialmente do presente recurso voluntário, rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 857
DF CARF MF
Original